Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO CONTRA ADOLESCENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se acolhe a alegação de atipicidade da conduta ou de insuficiência probatória da materialidade e autoria do crime de perseguição, quando demonstrado pelo acervo probatório que a vítima, então com 16 (dezesseis) anos de idade, foi perturbada em sua esfera de liberdade pelo apelante que, por meses, a importunou com gracejos, inclusive, seguindo-a de carro pela rua, todas as vezes em que ela passava pelo bar frequentado por ele, e vizinho à residência da vítima, constrangendo-a a ponto dela pedir ajuda à sua avó e ao seu genitor, confidenciando-lhes o temor sentido ao retornar para casa. Deve ser mantida, portanto, a condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso I, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e não provido.